Tribunal: STF
Processo: Rcl 3021
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ratione muneris. Foro especial, ou
   prerrogativa de foro. Perda superveniente. Ação de improbidade
   administrativa. Mandato eletivo. Ex-prefeito municipal. Cessação
   da investidura no curso do processo. Remessa dos autos ao juízo
   de primeiro grau. Ofensa à autoridade da decisão da Rcl nº 2.381.
   Não ocorrência. Fato ocorrido durante a gestão. Irrelevância.
   Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido.
   Inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do CPP,
   introduzidos pela Lei nº 10.628/2002. ADIs nº 2.797 e nº 2.860.
   Precedentes. A cessação do mandato eletivo, no curso do processo
   de ação de improbidade administrativa, implica perda automática
   da chamada prerrogativa de foro e deslocamento da causa ao juízo
   de primeiro grau, ainda que o fato que deu causa à demanda haja
   ocorrido durante o exercício da função pública.